Tribunal: CARF
Processo: 13502.721394/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721394/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.238 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
STC LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE CAPITULAÇÃO LEGAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS PRECISA E INDICAÇÃO
EXPRESSA DA BASE LEGAL QUE FUNDAMENTOU A EXIGÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do auto de infração erros de capitulação legal que
impliquem, em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Não
verificando-se qualquer omissão por parte da autoridade autuante, que foi clara
tanto ao indicar os fatos que deram origem ao lançamento, ao descrever a
fundamentação e ao indicar expressamente a base legal para a cobrança da
penalidade, não há que se falar em nulidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA PARCIAL DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA RECURSAL.
Não é possível conhecer de parte do Recurso Voluntário que não apresenta os
requisitos mínimos de admissibilidade previstos nas normas que regem o
Processo Administrativo Fiscal. Constatando-se na peça recursal a ausência das
razões fáticas, fundamentos, e pontos de discordância, resta-se configurado a
sua inépcia.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade para,
no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721394/2012-76
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721394/2012-76

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
A empresa teve lavrados contra si autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ (fls. 4) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 60 e
87). O total do crédito tributário apurado foi de R$ 2.691.050,36, calculado até 09/2012.
O relatório da ação fiscal está às fls. 7/28. A ciência dos autos de infração ocorreu em
27/09/2012.
A contribuinte impugnou as exigências em 26/10/2012, através da petição de fls.
780/783.
RAZÕES DE AUTUAÇÃO
Duas infrações foram identificadas: omissão de receitas e apuração incorreta do
imposto.
Omissão de Receitas
O agente do fisco constatou que a contribuinte é prestadora de serviços para a a empresa
Braskem S/A e intimou essa para apresentar as notas fiscais de serviços emitidas pela
fiscalizada e para comprovar que efetuou os pagamentos correspondentes. A Braskem
S/A entregou cópia das notas fiscais, de contratos de prestação de serviços e os
comprovantes de pagamentos.
O confronto das informações vindas da tomadora dos serviços com os registros
contábeis e declarações apresentadas ao fisco pela contribuinte demonstram que houve
deliberada omissão de receitas da atividade. As notas fiscais eram escrituradas por valor
muito inferior àquele de face. O autuante traz o seguinte exemplo:
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721394/2012-76

O autuante registra que o valor das notas era alterado para fins de reconhecimento da
receita de forma aleatória, com o único propósito de suprimir os tributos devidos. Todas
as declarações da contribuinte (DIPJ, DACON, DCTF) utilizavam os valores a menor.
A base de cálculo da omissão foi a diferença entre a receita escriturada e a receita
apurada com base na informação da Braskem S/A.
A tomadora de serviços retinha imposto de renda na fonte de 1,5%, sob o código 1708.
Os valores retidos foram deduzidos do imposto apurado no encerramento de cada
período de apuração.
Houve a imposição da multa qualificada de 150%, pois na conduta da fiscalizada estaria
identificado o propósito de sonegar tributos. Diz o autuante que a conduta do
contribuinte está tipificada nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, que define os crimes
de fraude e sonegação fiscal. Esta infração enseja a qualificação da multa de ofício,
nos termos do artigo 44, inciso I e § 1o da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo
artigo 14 da Medida provisória n° 351/07, convertida na Lei n° 11.488/07. Desta
forma, será aplicada a multa de ofício no percentual de 150%.
Apuração incorreta do imposto
Houve períodos em que a contribuinte informou em DIPJ valores de receita bruta
inferiores aos constantes do livro registro do ISS, dos lançamentos contábeis e dos
demonstrativos apresentados ao fisco pela empresa.
Com isso, houve a apuração de ofício do imposto devido, calculado com base na receita
bruta escriturada, por não terem sido declarados em DCTF, nem pagos. Os valores
lançados são os constantes da tabela abaixo e sobre os quais foi aplicada multa de ofício
de 75%.

A quantificação do imposto devido consta de tabelas anexas ao relatório fiscal e
demonstram o confronto entre os valores apurados com base na escrituração, com o
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721394/2012-76

imposto declarado em DCTF. Como exemplo trago o cálculo relativo ao 3o trimestre de
2008:

RAZÕES DE DEFESA
A defesa informa que exerce atividades de transporte de cargas e, acessoriamente,
guarda/armazenamento com segurança de bens e serviços. Por isso, a cobrança dos
serviços é feita de duas formas, segundo a legislação tributária, pois numa há operações
com incidência do ICMS e tributos federais e em outra há operações com incidência do
ISS e tributos federais. Tanto a escrituração como a forma de apuração dos impostos são
distintas e estanques, sendo que o principal cliente é a empresa (Braskem S/A).
Após, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, por infringência ao inciso I do
art.10o do Decreto 70.235/1972 Haveria erro na identificação do sujeito passivo
responsável pelas operações, acarretando a nulidade dos Autos de Infração. Isto porque
os Autos de Infração exigem tributos recolhidos a menor em operações subordinadas à
IN 459, de 18/10/2004, que trata de retenção de tributos pela fonte pagadora, sendo que
a impugnante não é o sujeito responsável pelo cálculo, retenção e recolhimento dos
tributos, mas sim os tomadores dos serviços.
No mérito, argumenta que as exigências dos Autos de Infração decorreriam da acusação
de omissão de receitas tributáveis pelo fato da contribuinte ter informado nos
demonstrativos apropriados e escriturado nos registros como receita tributável somente
os valores que não foram objeto de retenção na fonte, pois as receitas que foram objeto
de retenção na fonte não foram incluídas na base de cálculo do imposto e contribuições.
Tal fato decorre das retenções na fonte e recolhimento por parte da cliente (Braskem),
tomador do serviço, nos termos da IN 459/2004, a qual determina que seja recolhido um
percentual das vendas a título de recolhimento antecipado de contribuições sociais e
imposto. Diz:
Assim, esclarecemos que a impugnante não registrou na escrita contábil valores
inferiores aos lançados nas notas fiscais emitidas. Seu procedimento foi de registrar
na Receita Bruta tão somente os valores tributáveis, que se traduzem na base de
cálculo dos impostos e contribuições.
A parcela submetida ao Regime de substituição Tributária, que tiveram seu tributo
retido pela fonte pagadora, foi registrada em outra receita operacional.
Traz o exemplo de uma empresa submetida a tributação do ICMS sob a forma de
tributação normal e sob a forma de substituição tributária, na qual somente estará na
coluna tributável do imposto o valor da venda da mercadoria sob a forma de tributação
normal, estando a substituição tributária em coluna específica.
Por conseguinte, não poderia informar o total do valor da operação, mas somente o
valor que não fora ainda tributado na fonte pela cliente (Braskem), sendo que a
responsabilidade pelo cálculo, retenção e recolhimento do tributo deve ser atribuída ao
tomador do serviço, segundo a IN 459/2004. Com relação ao Imposto de Renda diz:
No caso específico do Imposto de Renda reconhecemos que a não inclusão do total
das receitas influi diretamente na base de cálculo do imposto calculado por regime
de lucro presumido.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721394/2012-76

Porém, não há nenhum reflexo quando a forma de apuração é pelo lucro real uma
vez que o resultado antes do imposto de renda contempla essas mesmas receitas não
classificadas na linha da receita bruta tributável e sim na de outras receitas
operacionais.
Pede o cancelamento das exigências.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CONTRIBUINTE.
DEFINIÇÃO
LEGAL.
RETENÇÃO
NA
FONTE
PELO
TOMADOR DO SERVIÇO. ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO PELO CONTRIBUINTE.
O contribuinte é o sujeito passivo da obrigação principal definido por lei, sendo pessoal
e diretamente vinculado ao fato gerador do tributo. A retenção pela fonte
pagadora/tomadora do serviço, não a transforma em contribuinte, mas somente
responsável por uma antecipação do tributo devido pelo contribuinte, não havendo
substituição tributária. A obrigação de apuração e pagamento do tributo continua sendo
do contribuinte.
IRPJ. CSLL. RECEITA BRUTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A totalidade das receitas auferidas na prestação de serviços de transporte, armazenagem
e movimentação de cargas integra a receita bruta para fins de determinação da base de
cálculo do lucro presumido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 01/10/2014 (Termo de Abertura
de Documento à e-Fl. 1.003), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
08/10/2014.
Em sede de recurso, a contribuinte:
i.
De forma inaugural, argui uma preliminar de nulidade do lançamento por
imprecisão da capitulação legal, o que teria ocasionado cerceamento ao
direito de defesa;
ii.
Em seguida, no mérito, dedica no tópico “a instituição da obrigação
tributária acessória, através de normas infra legais, frente ao princípio da
legalidade” diversas páginas com argumentos genéricos, citações
doutrinárias, e dispositivos de lei, sem fazer qualquer contraposição com
os fundamentos do lançamento e da decisão recorrida;
iii.
Argui que a multa aplicada possui caráter confiscatório;
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721394/2012-76

iv.
Por fim, aduz a inconstitucionalidade da taxa SELIC na atualização dos
créditos tributários.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade do Auto de Infração

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade do Auto de Infração,
por entender que este “limitou-se tão somente a anexar relação confusa, genérica e imprecisa da
legislação que rege as contribuições ao IRPJ, não correlacionando os dispositivos com a
matéria glosada”.
Pela prescrição legal do Art. 59, do Decreto no 70.235/72, não vislumbro na
decisão de 1a instância qualquer nulidade, vez que o ato fora proferido por autoridade
competente, e sem qualquer preterição ao direito de defesa da contribuinte.
Ao contrário do alegado, o Auto de Infração encontra-se cristalino e devidamente
fundamentado, com as capitulações legais que dão suporte ao lançamento.
Ademais, o relatório fiscal (e-fls. 7 e ss), instrumento que complementa e dá
supedâneo ao auto, detalha detidamente as infrações apuradas, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Não verificando-se qualquer omissão por parte da autoridade autuante, que foi
clara tanto ao indicar os fatos que deram origem ao lançamento, ao descrever a fundamentação e
ao indicar expressamente a base legal para a cobrança da penalidade, não há que se falar em
nulidade.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721394/2012-76

O que se verifica, na verdade, é que a recorrente dedica neste tópico (assim como
em todo o recurso voluntário) argumentos completamente genéricos e protelatórios, sem indicar
especificamente o que teria ocasionado o suposto cerceamento ao direito de defesa.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito. Inépcia do Recurso Voluntário. Ausência dos Requisitos de Admissibilidade.

Como já visto no relatório, no mérito a recorrente dedica dezenas de páginas do
recurso voluntário, no tópico “a instituição da obrigação tributária acessória, através de
normas infra legais, frente ao princípio da legalidade”, para divagar conceitos genéricos sobre
obrigações tributárias, citar trechos de doutrinadores e dispositivos constitucionais e legais, para
ao final concluir que “as empresas não devem ser compelidas a apresentarem a Declaração de
Contribuição e Tributos Federais – DCTF”.
Tem-se, portanto, que as alegações da contribuinte são completamente deslocadas
da realidade dos autos, que tem como cerne os lançamentos decorrentes de omissões de receitas
e apuração incorreta dos tributos.
Sabe-se que o Processo Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72,
bem como por legislações subsidiárias, tais como a Lei no 9.784/99 e a Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil), que possuem uma função normativo-integrativa da lei específica.
Tais regramentos normativos dispõem sobre determinados procedimentos formais
que devem ser observados no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com o escopo de
se instrumentalizar o Direito Material.
No âmbito do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o PAF, verifica-se em seu
Art. 16, III, que:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721394/2012-76

Verifica-se, ainda, que o Art. 17, da mesma norma, estabelece que “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”.
Pelos dispositivos supracitados, fica evidente que um dos requisitos da
impugnação administrativa (aplicável aos Recursos Administrativos) é a causa de pedir, ou seja,
os fatos e fundamentos jurídicos, bem como os pontos de discordância e as razões que possuir.
Entretanto, no presente caso, verifica-se que em nenhum momento a Recorrente
insurge especificamente contra o lançamento objeto do processo, ou contra a decisão de 1a
instância.
Limita-se a apresentar argumentos completamente estranhos ao processo, ao
defender a ilegalidade da DCTF como obrigação acessória, que não tem nenhuma correlação
com o objeto do lançamento.
Argumentos estes que sequer constavam na Impugnação, constando-se uma
completa inovação processual, o que se configura mais uma razão para não conhecer das
alegações, haja vista não ser possível a supressão de instância.
Dessa forma, em razão dos fundamentos apresentados, conclui-se, portanto, pela
inépcia desta parte do Recurso Voluntário interposto, razão pela qual não conheço das alegações.

Do Efeito Confiscatório da Multa e da Taxa Selic
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, argumento este
que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não confisco, é
cediço que este colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Já quanto a arguição de ilegalidade da taxa SELIC para atualização dos créditos
tributários, também já é entendimento consolidado pela Súmula no 04 CARF, que é plenamente
devida a sua incidência, à vista do enunciado a seguir:
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721394/2012-76

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Rejeito, portanto, ambos os argumentos.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, e
na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1058
DF CARF MF
Original